Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BENESSE CONCEDIDA EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATO CORREICIONAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA REDUZIR A POPULAÇÃO CARCERÁRIA. DECISÃO COLETIVA. CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM RECURSO. APLICAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL INFUNDADA. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato ora agravado pauta-se em decisão coletiva, proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 que, visando diminuir a superlotação constatada no CIR, autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, aos apenados que preencheram os requisitos estabelecidos naqueles autos. Ou seja, o ato ora agravado é mero desdobramento daquela decisão, onde o Ministério Público se deu por ciente, sem recurso.
2. Não bastasse, o agravado preencheu os requisitos estabelecidos pelo juízo da execução, nos autos do referido pedido de providências e, embora tenha praticado crime envolvendo violência e grave ameaça à vítima, não houve ofensa à integridade física.
3. Agravo conhecido e desprovido.